Tribunal: TJMT
Processo: 1021230-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021230-69.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: IVERSO JOSÉ DE MAGALHAES
Agravada: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Número do Protocolo: 1021230-69.2021.8.11.0000
O pedido de reconsideração da decisão vinculada ao Id. no 111838990 não comporta acolhimento, e não só porque a decisão indeferitória do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso aponta claramente a ausência dos requisitos próprios à medida requestada, especialmente a falta de “urgência que justifique o imediato avanço ao mérito recursal, muito menos o risco de sobrevir prejuízo gravíssimo à parte ou à própria utilidade do futuro pronunciamento jurisdicional”, mas também porque a tímida fundamentação do pleito, que se resume à assertiva de que o agravante “preenche os requisitos do artigo 98 e seguintes, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita” e à afirmação de que “o perigo de grave reparação é a extinção processual até o julgamento do recurso de agravo de instrumento, vez que as custas processuais ainda não foram pagas”, ignora o fato de que eventual provimento do recurso derruiria a ordem de cancelamento da distribuição, repristinando a tramitação processual.
Assim, reportando-me aos fundamentos já alinhados, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se e, considerando a certificação do decurso do prazo para contrarrazões (cf. Id. no 117516492), retornem os autos conclusos para julgamento.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator